Tribunal: TJSP
Processo: 1001828-81.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de repetição de indébito c.c. indenização por dano moral – Cartão de crédito e autorização de margem consignável do benefício previdenciário do autor – Prova documental da adesão do autor ao cartão de crédito consignado bem como de autorização para desconto do valor correspondente no provento de aposentadoria – Improcedência mantida – Recurso improvido.